Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020107-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO:- EDESON CARDOSO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1020107-70.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que as Requeridas, solidariamente, paguem a indenização prevista na apólice do seguro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme recomendação médica (ID. no 36870548), tendo em vista a ocorrência do sinistro cuja cobertura encontra-se disposta na referida apólice, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que não é responsável pelo pagamento da cobertura securitária e, sim, a Icatu Seguros S.A.
Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a irreversibilidade da medida.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito contra a agravante e a Icatu Seguros S/A, alegando que contratou o seguro denominado “Mais Vida” em 1-10-2010, com cobertura, dentre outros, de doenças graves.
Diz que foi diagnosticado com câncer no rim esquerdo e precisa fazer uma cirurgia para a retirada a fim de evitar metástase.
Argumenta que procurou o recebimento da apólice para o custeio do procedimento, o que foi negado.
Por sua vez a agravante afirma que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
No que se refere à ilegitimidade de parte, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau.
Quanto à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator